Tribunal: CARF
Processo: 10880.920061/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.920061/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.187 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
GAFISA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido
ou a maior.
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RETIFICAÇÃO DCTF. COMPROVAÇÃO ERRO.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da SIlva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920061/2018-18
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.187 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920061/2018-18

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
contra
Acórdão
106-031.850
–
11a
TURMA/DRJ06, Sessão de 26 de janeiro de 2023, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido em 04/04/2018, n.o 131929306, que não reconheceu o crédito
solicitado referente a Pagamento Indevido ou a Maior, DARF no valor total de R$
785.915,18, referente à CSLL (código de receita 2484), crédito em análise no valor de
R$ 91.838,48. Disso resultou a não homologação da compensação vinculada ao crédito
sob análise, PER/Dcomps n.os 26357.26858.290616.1.7.04-5945.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade com suas
razões de defesa, na qual, após um breve relato dos fatos, inicialmente, protestou pela
existência do crédito sob a alegação de que apurou em setembro/2014, débito de no
valor de R$ 785.915,18, referente à CSLL, quitado em 31/10/2014 através do
pagamento do DARF n.o 10134104954384622 (doc. 4) localizado pela Receita Federal
como verifica-se na análise do crédito do Despacho Decisório.
Contudo, posteriormente, ao apurar sua Escrituração Contábil Fiscal do ano-calendário
de 2014 – ECF/2014 (doc. 5), transmitida à Receita Federal em 28/09/2015, verificou
que a CSLL efetivamente devida em setembro/2014 era de R$ 694.096,71. No entanto,
por mero equívoco formal, a DCTF de setembro/2014 (doc. 6) indica o valor de R$
785.915,18 como débito quitado por meio de DARF.
Diante da existência de crédito devido ao pagamento de CSLL a maior no valor de R$
91.818,47, realizado em 31/10/2014, posteriormente, em 29/06/2016, transmitiu o
Per/Dcomp n.o 26357.26858.290616.1.7.04-5945 (doc. 7) e utilizou este crédito para
compensar seus débitos de CSLL apurados em junho/2014.
Aduz ser possível verificar na ECF/2014 transmitida à Receita Federal em 28/09/2015,
que a Requerente possuía em setembro/2014 um débito de CSLL no valor de R$
694.096,71, portanto não existia o débito de R$ 785.915,18 apontado na DCTF e
quitado pelo DARF.
De ver-se, portanto, que o preenchimento incorreto da DCTF não retira, por si só, o
direito de crédito do contribuinte, conforme entendimento do CARF, sendo patente o
seu direito à compensação do crédito fiscal de R$ 91.818,47. De acordo com os fatos
relatados, entende restar demonstrado que ao retificar a DCTF, fato que ocorreu
somente ao receber o Despacho Decisório, tem o saldo credor declarado.
Conclui suas alegações com extenso arrazoado sobre a aplicação do princípio da
verdade material ao presente caso, com citações doutrinárias e jurisprudência a respeito.
Diante do exposto, pleiteia-se o acolhimento da presente manifestação de
inconformidade, produzindo os seus efeitos legais, em especial a imediata suspensão da
exigibilidade do crédito tributário correlato, nos termos do art. 151, III, do CTN, e do
art. 74, § 11, da Lei n.o 9.430/96.
No mérito, requer-se seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE esta Manifestação
de Inconformidade, para homologar integralmente o Per/Dcomp n.o
26357.26858.290616.1.7.04-5945 e consequentemente anular a cobrança efetuada em
decorrência do despacho decisório no 131929306.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.187 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920061/2018-18

Protesta ainda provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, em
especial, com os documentos ora acostados.
Por fim, requer-se, ainda, sob pena de nulidade, que as intimações referentes ao presente
feito sejam sempre feitas na pessoa do patrono PAULO FRANCISCO DE MAIA
RESENDE LARA, inscrito na OAB/SP sob n.o 250.257, com escritório na Av.
Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, Cidade Monções, São Paulo/SP, Cep. 04571-010,
telefone (11) 3077-4777, endereço eletrônico tributario.sp@gpadilha.com.br .
A 11a TURMA/DRJ06 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes a seguir:
(...)A defesa alega que o crédito no valor de R$ 91.818,47 existe e decorre de apuração
de débito de CSLL referente a setembro/2014, no valor de R$ 785.915,18, quitado em
31/10/2014 através do pagamento do DARF n.o 10134104954384622 (doc. 4).
Posteriormente, ao apurar sua Escrituração Contábil Fiscal do ano-calendário de 2014
(doc. 5), verificou que a CSLL efetivamente devida em setembro/2014 era de R$
694.096,71. No entanto, por mero equívoco formal, a DCTF de setembro/2014 (doc. 6)
indica o valor de R$ 785.915,18 como débito quitado por meio de DARF.
Em consulta aos sistemas da RFB, DCTF, verifica-se que consta transmitida DCTF
Retificadora/Ativa, na qual consta informado, para o período de apuração
setembro/2014, débito de CSLL apurado no valor de R$ 785.915,18, exatamente o valor
recolhido mediante o DARF informado pelo sujeito passivo, conforme telas a seguir
transcritas:

No presente caso, da análise do Despacho Decisório, constata-se que o motivo do
indeferimento da compensação requerida residiu no fato de o direito creditório
informado na Dcomp não existir, porquanto o valor recolhido mediante DARF foi
idêntico ao valor do respectivo débito informado na DCTF Retificadora/Ativa nos
sistemas da RFB, inclusive nas DCTFs anteriormente transmitidas.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.187 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920061/2018-18

Sobre o assunto, necessário se faz registrar que, conforme artigo 170 do Código
Tributário Nacional, a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada
mediante a existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda
Pública.
Some-se a isso o fato de a sistemática pensada para o PER/DCOMP promover o cotejo
eletrônico das informações prestadas pelos contribuintes, especialmente aquelas
contidas na DCTF (documento constitutivo de crédito tributário criado com base no art.
5o do Decreto-Lei n.o 2.124/84) com o(s) respectivo(s) DARF(s), a liquidez e certeza do
crédito pleiteado pelo sujeito passivo hão de ser existentes no momento do pedido –
data da transmissão do PER/DCOMP.
Cumpre ressaltar, como visto, não haver qualquer incongruência no Despacho Decisório
entre os débitos declarados por intermédio da DCTF considerada pelo sistema
eletrônico e o valor do respectivo pagamento efetuado por meio de DARF, vez que
valor arrecadado foi integralmente aproveitado para liquidar tributo declarado como
devido na DCTF Retificadora/Ativa, débito de CSLL referente a setembro/2014, no
valor de R$ 785.915,18, situação não alterada até a presente data.
Para não pairar dúvidas sobre o assunto, transcreve-se do Parecer Normativo Cosit n.o 2,
de 28 de agosto de 2015 (DOU de 01/09/2015, seção 1, pág.12), sem prejuízo de sua
leitura integral, o que se segue: (...)
Portanto, se o sujeito passivo entendia ter feito pagamento a maior, deveria ter sido
diligente e providenciado a retificação da DCTF com a alteração do valor do débito
informado equivocadamente.
Em face disso, o pagamento utilizado para quitar o débito confessado em DCTF se
afigura devido, não se podendo falar em indébito. Por conseguinte, não cabe reconhecer
o direito creditório pleiteado.
Assim, apesar dos argumentos da defesa, dentre os quais o que diz respeito à aplicação
do princípio da verdade material, bem como da documentação por ela anexada aos
autos, não há como lhe dar razão.
No que concerne à ciência de atos processuais, esclareça-se que esta deve ser feita por
uma das formas e nos termos estabelecidos no art. 23 do Decreto n.o 70.235/72. Por
conseguinte, se escolhida pelo órgão preparador a via postal, a intimação deve ser feita
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal
fornecido à administração tributária para fins cadastrais (art. 23, inciso II e § 4o, inciso I,
do Decreto n.o 70.235/72).
Dessarte, é incabível, conforme solicitado pela defesa, por falta de previsão legal, que as
intimações referentes ao presente feito sejam feitas na pessoa de seu advogado. Nesse
sentido, cite-se manifestação do então Conselho de Contribuintes: (...)
De outro lado, se escolhida a intimação pessoal, nada obsta que esta seja realizada
pessoalmente ao mandatário do sujeito passivo (art. 23, inciso I, do Decreto n.o
70.235/72).
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, para assim manter a decisão exarada no Despacho
Decisório nos exatos termos em que foi proferida.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, in
verbis:
(...) II- DO DIREITO
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.187 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920061/2018-18

12. Da análise dos documentos apresentados ao longo do processo administrativo é
possível concluir que em 31/10/2014 a Recorrente efetuou o pagamento de CSLL
apurado em setembro/2014 por meio de recolhimento da DARF no valor de R$
785.915,18 (Setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quinze reais e dezoito
centavos).
13. Contudo, conforme exaustivamente demonstrado, ao apurar sua Escrituração
Contábil Fiscal do ano-calendário foi verificado que o valor de CSLL devido em
setembro/2014 pela Recorrente foi de R$694.096,71 (Seiscentos e noventa e quatro mil,
noventa e seis reais e setenta e um centavos), no entanto, deixando-a com crédito no
total de R$91.818,47 (Noventa e um mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e sete
centavos). Logo, a compensação do crédito indicado no Per/Dcomp no
26357.26858.290616.1.7.04- 5945 deve ser homologada.
14. Primeiramente, forçoso reconhecer que as provas trazidas pelo contribuinte são
incontestáveis no sentido de que incorrera mesmo num recolhimento a maior, razão pela
qual se impõe o reconhecimento do crédito.
15. Inclusive, no voto o julgador de primeira instancia reconhece que consta transmitida
DCTF Retificadora/Ativa, na qual consta informado, para o período de apuração
setembro/2014, recolhimento de CSLL no valor de R$ 785.915,18 (Setecentos e oitenta
e cinco mil, novecentos e quinze reais e dezoito centavos), ou seja, o valor recolhido
mediante o DARF informado pelo sujeito passivo (fls. 145).
16. Tendo em vista que os comprovantes e documentos trazidos pela Recorrente são
incontestáveis no sentido que ocorrera um recolhimento a maior de CSLL, o valor
pleiteado está devidamente comprovado e reveste-se de certeza e liquidez, razão pela
qual é evidente o direito à restituição desse valor.
(...)
24. Dessa forma, este Recurso Voluntário deve ser julgado procedente para reconhecer
o crédito utilizado pela Recorrente no Per/Dcomp no 26357.26858.290616.1.7.04-5945,
no montante de R$ 91.818,47 (noventa e um mil oitocentos e dezoito reais e quarenta e
sete) referente a pagamento a maior de CSLL realizado por DARF em 31/10/2014.
III- DO PEDIDO
25. Diante do exposto, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso
para reconhecer o direito de crédito e compensação da Recorrente, para homologar
integralmente o Per/Dcomp no 26357.26858.290616.1.7.04-5945 e consequentemente
anular a cobrança efetuada em decorrência do despacho decisório no 131929306.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.187 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920061/2018-18

26. Requer-se, ainda, sob pena de nulidade, que as intimações referentes ao presente
feito sejam sempre feitas na pessoa do patrono PAULO FRANCISCO DE MAIA
RESENDE LARA, inscrito na OAB/SP sob no 250.257, com escritório na Av.
Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, Cidade Monções, São Paulo/SP, Cep. 04571- 010,
telefone (11) 3077-4777, endereço eletrônico larapaulo@hotmail.com.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Inicialmente o propósito recursal consiste na análise de eventual pagamento
indevido ou a maior de CSLL (código de receita 2484) referente ao período de apuração de
setembro de 2014. Em suma, a recorrente afirma que havia adimplido o DARF em 31/10/2014
através do pagamento do DARF n.o 10134104954384622 no valor total de R$ 785.915,18, porém
ao apurar sua Escrituração Contábil Fiscal do ano-calendário de 2014, a Requerente teria
verificado que a CSLL efetivamente devida em setembro/2014 era de R$ 694.096,71. No
entanto, por mero equívoco formal, a DCTF de setembro/2014 (doc. 6) indica o valor de R$
785.915,18 como débito quitado por meio de DARF.
Nessa esteira, o contribuinte transmitiu o Per/Dcomp n.o
26357.26858.290616.1.7.04-5945 pretendendo compensar o crédito no valor de R$ 91.818,47,
pelo que resultou na sua não homologação.
A DRJ manteve a glosa do Despacho Decisório sustentando em tese que:
(...)Some-se a isso o fato de a sistemática pensada para o PER/DCOMP promover o
cotejo eletrônico das informações prestadas pelos contribuintes, especialmente aquelas
contidas na DCTF (documento constitutivo de crédito tributário criado com base no art.
5o do Decreto-Lei n.o 2.124/84) com o(s) respectivo(s) DARF(s), a liquidez e certeza do
crédito pleiteado pelo sujeito passivo hão de ser existentes no momento do pedido –
data da transmissão do PER/DCOMP.
Cumpre ressaltar, como visto, não haver qualquer incongruência no Despacho Decisório
entre os débitos declarados por intermédio da DCTF considerada pelo sistema
eletrônico e o valor do respectivo pagamento efetuado por meio de DARF, vez que
valor arrecadado foi integralmente aproveitado para liquidar tributo declarado como
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.187 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920061/2018-18

devido na DCTF Retificadora/Ativa, débito de CSLL referente a setembro/2014, no
valor de R$ 785.915,18, situação não alterada até a presente data.
Para não pairar dúvidas sobre o assunto, transcreve-se do Parecer Normativo Cosit n.o 2,
de 28 de agosto de 2015 (DOU de 01/09/2015, seção 1, pág.12), sem prejuízo de sua
leitura integral, o que se segue: (...)
Portanto, se o sujeito passivo entendia ter feito pagamento a maior, deveria ter sido
diligente e providenciado a retificação da DCTF com a alteração do valor do débito
informado equivocadamente.
Em face disso, o pagamento utilizado para quitar o débito confessado em DCTF se
afigura devido, não se podendo falar em indébito. Por conseguinte, não cabe reconhecer
o direito creditório pleiteado.(...)
Entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Vale destacar de plano, no entendimento deste relator, em que pese o contribuinte
não ter retificado a DCTF se ele trouxesse ao processo a comprovação liquida e certa do erro na
apuração da CSLL haveria a possibilidade de proceder a compensação, muito embora o
procedimento mais prudente seria proceder a retificação da DCTF com a comprovação
inconteste do direito creditório.
Nesse sentido, esperada a glosa no despacho decisório exarado tendo em vista que
a pretensão do direito crédito advém do batimento das informações entre a DCTF e a DCOMP
transmitida, portanto, se há diferença dos montantes nas respectivas declarações, não seria
surpresa a não homologação do crédito, sobretudo porque o ônus da prova da liquidez e certeza
do crédito é do próprio contribuinte.
Ademais, a informação prestada em DIPJ (atual ECF) é condição necessária, mas
segundo jurisprudência pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, não se presta para comprovação do crédito nela informado, inteligência da Súmula
CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Sendo assim, a DIPJ, por si só, não comprova a existência do alegado crédito,
devendo vir acompanhado de provas suficientes a demonstrar o erro promovido nas declarações
originais, o que de fato não ocorreu no presente processo.
Após o cotejo das provas dos autos, em sede de manifestação de inconformidade a
ora Recorrente não carreou aos autos documento algum que pudesse comprovar o crédito
pleiteado, cingindo-se a alegar que o valor correto estaria declarado na ECF. E só. Não trouxe
qualquer livro ou documentação fiscal ou contábil a dar sustentação ao alegado, muito menos
reportou qual erro cometido teria sido retificado, a referida postura se repetiu no Recurso
Voluntário.
Portanto, mesmo que coubesse ao contribuinte retificar as suas declarações a
qualquer tempo, necessário se faz comprovar os erros anteriormente cometidos, de forma que
autorizassem as retificações pretendidas, portanto, a ECF retificadora deve vir acompanhada de
provas suficientes a demonstrar o erro de preenchimento por parte do contribuinte.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.187 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920061/2018-18

Nessa toada, sem a necessária comprovação do suposto erro cometido, não há
como acatar as alegações.
Já em relação à DCTF (que constitui confissão de dívida), esta sequer foi
retificada, ainda que fosse possível faze-lo após a ciência do despacho decisório, porem ainda
assim não seria suficiente, por si só, para a comprovação do crédito nela declarado, a teor da
Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo COSIT no 02, de 28
de agosto de 20152 , não impede que o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP seja
comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.
Portanto, quanto ao suposto crédito, a recorrente não conseguiu provar o fato
constitutivo do seu direito, seja por seus erros anteriores ao Despacho Decisório, seja pela sua
inércia, seja pela ausência da apresentação de provas válidas da sua liquidez e certeza.
É cediço que a compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN, e que, para a fruição de tal direito, faz-se necessário que o crédito reclamado
pelo sujeito passivo seja dotado de certeza e liquidez, consoante preceito definido no caput do
art. 170 do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Nessa linha, como havia um descompasso entre a DIPJ (ECF) e a DCTF, caberia
ao Recorrente comprovar a veracidade da CSLL apurada. No entanto, quer em sede de
manifestação de inconformidade, quer agora em sede recursal, não houve tal comprovação, de
modo que acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples vontade e seu
entendimento poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal
pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 do
CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos.
Destarte, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado no pedido de
compensação, é imprescindível demonstrar documentalmente, a composição da Base de Cálculo
e as deduções permitidas em lei, conjuntamente com o lançamento nos livros oficiais, tais como
Diário, Razão, ou qualquer escrituração que se revista do caráter de prova. A escrituração
contábil/fiscal difere de meras planilhas quanto à confiabilidade ou mesmo a apresentação
isolada de documento fiscal, posto que possuem requisitos de registros e temporalidade. Além
disso, a própria contabilidade não prescinde de ser lastreada em documentos do relacionamento
da empresa com terceiros, tais como notas fiscais e contratos, a conferir veracidade ao registro.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.187 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920061/2018-18

Assim, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que
não ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Portanto, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido
ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.
Por fim, quanto ao requerimento de intimação pessoal para o patrono PAULO
FRANCISCO DE MAIA RESENDE LARA, inscrito na OAB/SP sob no 250.257, com escritório
na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, Cidade Monções, São Paulo/SP, Cep. 04571- 010,
telefone (11) 3077-4777, endereço eletrônico larapaulo@hotmail.com, sob pena de nulidade,
tem-se que a sumula CARF n. 110 determina que tal ato é incabível, razão pela qual indefiro de
plano o pedido, in verbis:

Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.187 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920061/2018-18

Fl. 284
DF CARF MF
Original